Tribunal: TJDFT
Processo: 0748743-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748743-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BLL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES, SILVANA FRANCA SILVA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716007-27.2018.8.07.0001, indeferiu requerimento de pesquisa no sistema Infoseg. O agravante afirma não ter conseguido localizar bens penhoráveis dos executados, de modo que requereu a pesquisa ao sistema Infoseg, mas o Juízo de origem indeferiu o requerimento e contra a decisão foi interposto este recurso. Sustenta o agravante que a não localização de bens da parte executada autoriza medidas excepcionais como a pesquisa no sistema Infoseg, que integra dados de segurança pública e fornece informações sobre processos e complementa a pesquisa patrimonial. Acrescenta que cabe ao magistrado proporcionar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens do devedor a fim de dar eficiência à execução. Requer o conhecimento do recurso com antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa ao sistema Infoseg e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 78138702. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 253481184 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Instituído pela Lei n o 12.681/12 o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp - Infoseg) é uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública, implementado em parceria com os entes federados. Nos limites de sua competência, caberá ao Sinesp – Infoseg a integração das informações e dos dados de segurança pública. Assim, tem-se que a consulta ao Sinesp – Infoseg não se mostra efetiva a busca de bens do executado. Ademais, este juízo não possui acesso ao Sinesp – Infoseg. Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa ao sistema Sinesp – Infoseg. 1. Tendo em vista o pedido da parte credora e considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Cumpra-se. O agravante afirma que a não localização de bens da parte executada autoriza medidas excepcionais como a pesquisa no sistema Infoseg. Sem razão. O Infoseg é um sistema desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça com a finalidade específica de “integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil” (disponível em &lt;https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/&gt;, acesso em 21/10/2025). O agravante afirma que cabe ao magistrado proporcionar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens do devedor a fim de dar eficiência à execução. Trata-se do dever de cooperação, previsto no Código de Processo Civil: Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O dever de cooperação, contudo, não implica o deferimento da utilização de sistema especificamente criado para guardar informações de segurança pública como meio de busca de bens dos executados. A medida é inadequada para alcançar o resultado pretendido (a localização de bens penhoráveis) e desvirtua a finalidade da ferramenta, que é o planejamento e operacionalização de práticas em segurança pública a fim de evitar o cometimento de delitos. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA VIA INFOSEG. INADEQUAÇÃO DA FERRAMENTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de vínculo empregatício via sistema INFOSEG. 2. O juízo fundamentou que já haviam sido realizadas consultas nos sistemas disponíveis, sem êxito, e que eventual informação sobre vínculo de emprego seria irrelevante, diante da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o sistema INFOSEG pode ser utilizado como meio adequado para localizar bens ou vínculos empregatícios do devedor em processo de execução civil. III. Razões de decidir 4. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para integrar dados relacionados à segurança pública, justiça e defesa civil, não se destinando à investigação patrimonial em execuções civis. 5. A jurisprudência desta 6a Turma Cível é firme no sentido de que a utilização do INFOSEG para localizar bens ou vínculos empregatícios desvirtua sua finalidade institucional. 6. Ainda que a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade salarial, tal questão não supera o óbice principal: a inadequação do INFOSEG como ferramenta de busca patrimonial. 7. Como já foram utilizados outros sistemas próprios para localização de bens (BACENJUD/SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), sem êxito, a consulta ao INFOSEG não se mostra útil nem proporcional, apenas gerando sobrecarga à serventia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao INFOSEG. Tese de julgamento: “1. O sistema INFOSEG não se destina à busca de bens penhoráveis ou vínculos empregatícios em execuções civis, sendo inadequada sua utilização com essa finalidade”. (Acórdão 2053592, 0728589-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos dessa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de novembro de 2025 13:09:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador